Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-47.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000011-47.2018.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS - CPF: 311.080.591-04 (AGRAVANTE), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA - CPF: 636.924.221-72 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA O LEILÃO E PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO - DEVEDOR EM LOCAL IGNORADO E INCERTO – ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 903, § 4o, DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Colhe-se dos autos que o agravante confessa estar em mora, tendo deixado de honrar com as parcelas do contrato desde 2015, sendo certo que tinha plena ciência da mora, bem como do início do procedimento de consolidação do imóvel e a consequência no caso de não purgação.

2.

Apesar disso, mudou-se de endereço, sem comunicar ao credor seu novo paradeiro, criando óbice para sua localização e dando ensejo à sua intimação via edital e instauração e efetivação do procedimento extrajudicial com a consolidação da propriedade do imóvel ao credor e posterior arrematação do bem por terceiro.

3.

Esses foram os fundamentos utilizados para o desprovimento do recurso de apelação, de modo que a juntada de documentos novos com as contrarrazões ao apelo não foram determinantes para o resultado do seu julgamento.

4.

Por fim, tendo em vista que a adjudicação está perfeita e acabada, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC, é necessária a propositura de ação autônoma para invalidá-la, após a assinatura da respectiva carta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que, reconhecendo que a arrematação foi considerada perfeita, acabada e irretratável, indeferiu o pedido de consignação em pagamento formulado pela parte autora, e julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Consolidação da Propriedade e Nulidade de Leilão Extrajudicial no 0000011-47.2018.811.0024, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO, CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO e ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA.

Alega o agravante, em apertada síntese, que o Banco Bradesco, ao promover a juntada das contrarrazões da Apelação, juntou uma série de documentos que não havia apresentado quando da contestação na instância singela, sendo que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre os mesmos, a configurar cerceamento de defesa e justificar a reforma da decisão monocrática ora combatida.

Aduz a desídia do leiloeiro Fábio Zukerman Online, pois o telegrama, por ele enviado, datado de 06/11/2017, dias antes do leilão extrajudicial, juntado no ID 5500303, foi encaminhado para endereço diverso do constante do contrato e, ainda, com dados totalmente imprecisos e insuficientes, o que impossibilitou a entrega da correspondência, a comprovar que determinado procedimento exigido por lei, não foi cumprido.

Sustenta a ausência da publicação do edital em jornal de circulação local, exigência esta contratual que torna nulo o leilão promovido pelo Banco Bradesco.

Assim, requer seja reformada a decisão monocrática, bem como reformada a decisão do Primeiro Grau, declarando-se a nulidade dos leilões extrajudiciais (ID 25516499).

Contrarrazões do agravado CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (ID 27083489).

Contrarrazões do agravado BANCO BRADESCO S/A (ID 27328959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020